Tribunal: TJMT
Processo: 1009381-62.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009381-62.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), THAISE LIMA DA SILVA - CPF: 137.192.697-28 (ADVOGADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INSUFICIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que ju
lgou procedente ação regressiva,
condenando a apelante ao ressarcimento de R$ 3.635,01, em virtude de danos materiais decorrentes de suposta oscilação de energia elétrica que teria danificado equipamento eletrônico de segurada da autora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (
ii
) apurar se está caracterizado o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos ao equipamento do segurado.

III. Razões de decidir

1.
O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgador, com base no livre convencimento motivado, considera suficientes os elementos constantes nos autos para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6o, da CF/1988, exigindo, contudo, a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e o dano suportado.

3.
Laudo técnico unilateral, genérico, sem assinatura de profissional habilitado ou análise técnica detalhada, não constitui prova suficiente para comprovar a origem do dano, sendo inidôneo para demonstrar a existência do nexo de causalidade.

4.
A ausência de comprovação do vínculo entre a conduta da concessionária e o dano alegado afasta a responsabilidade civil, ainda que objetiva, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento
:

1.
O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta o julgamento antecipado com base na suficiência das provas documentais.

2.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova inequívoca do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.

3.
Laudo técnico unilateral, genérico e desprovido de fundamentação técnica idônea não é apto a comprovar o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, §6o;
CDC,
arts
. 14 e
6o, VIII
; CC/2002,
arts
. 757, 786, 934, 346, III e 349; CPC/2015,
arts
. 355, I; 370; 371; 85, §2o.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no
REsp
845.384/SC; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21.02.2022; TJMT, Apelação Cível no 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 10.02.2021; TJMT, Apelação Cível no 1029426-41.2017.8.11.0041, j. 05.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Dr. Jean Paulo Leão Rufino, Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
BRADESCO AUTO/
RE COMPANHIA
DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a Apelante ao ressarcimento do valor de R$ 3.635,01 (três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e um centavo), corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios simples, à razão de 1% a.m., contados da data da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil, decorrente de dano em equipamento eletrônico por suposta falha de energia elétrica, o que gerou o pagamento de indenização por parte da seguradora ao seu segurado.

Sustenta a Apelante, em suma, que não há provas técnicas idôneas quanto ao nexo causal entre o dano e eventual falha na prestação do serviço, afirmando que os laudos apresentados pela seguradora são unilaterais,
genéricos, não assinados por profissional habilitado e desprovidos de fundamentação técnica.

Aduz que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de realização de perícia técnica nos bens danificados, obstando a efetiva comprovação dos fatos por meio de prova pericial direta.

Afirma que a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do nexo causal, ônus que, segundo a Recorrente, não foi satisfeito pela parte autora.

Defende a possibilidade de culpa exclusiva da vítima,
ante eventual
inadequação das instalações internas da unidade consumidora ou má utilização dos equipamentos.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a demanda ou, alternativamente, a reabertura da instrução processual com a realização de perícia técnica nos bens danificados.

Em suas contrarrazões (ID 282763898), o Apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e preparado (ID
283305384
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
-
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Assevera a apelante
que houve cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo a quo indeferiu o pedido de realização de prova técnica nos bens danificados, prejudicando a efetiva comprovação dos fatos por meio de prova pericial indireta.

A preliminar não merece prosperar.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir
aquelas que considerar
inúteis ou protelatórias
”. (
AgRg
no
REsp
no. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos requeridos.

No caso em exame, verificando o Magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, procedeu ao julgamento antecipado da lide.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
–
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são
suficientes.
”

(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021
,
Publicado
no DJE 27/09/2021) (
g.n
)

Enfim, formando o Magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação regressiva de indenização proposta por
BRADESCO AUTO/
RE COMPANHIA
DE SEGUROS
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

A
BRADESCO AUTO/
RE COMPANHIA
DE SEGUROS
, ora Apelado, sustentou que, na data de 05/04/2021, houve oscilação de energia elétrica e consequente que
ima de equipamento eletrônico da
segurad
a

Nathaiska
Doge, motivo pelo qual teve de arcar com o valor de R$ 3.635,01 (três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e um centavo), a título de indenização securitária a segurad
a
.

Assim, asseverou ser a
ENERGISA
responsável pelo sinistro, pugnando por sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, além da verba de sucumbência.

Após o devido processo legal, o d. Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) P
rocesso em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do CPC.

A demanda, de natureza regressiva, visa condenar o requerido ao ressarcimento dos prejuízos decorrente de contrato de seguro firmado pela requerente/seguradora e terceiro/segurado.

A viabilidade do ajuizamento da demanda decorre das regras previstas nos artigos 757, 786, 934, 346, inciso III e 349, todos dispostos no Código Civil de 2002
[1]
.

Por se tratar de relação de consumo entre o terceiro/segurado e a concessionária requerida, tem-se que a demanda de ressarcimento entre a seguradora e a demandada deverá também se basear nas normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a sub-rogação.

Nesse sentido, colhe-se a ementa do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1968998 MT 2021/0297568-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2022) (
Destaque).

Feitas estas considerações, o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

No caso dos autos, em análise do feito sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, este Juízo entende que razão assiste ao requerente em relação à sua pretensão.

Foi
demonstrado no processo
a existência dos danos materiais (emergentes) que o segurado sofreu em razão de oscilação de energia elétrica, que culminou no defeito dos produtos e na necessidade de reparação, como se verifica pelos documentos acostados nos eventos n. 73226891 a 73226892 e 73226897).

Em sua contestação, o requerido, embora tenha alegado que a suposta descarga elétrica, a qual teria sido a causa responsável pelos danos, ocorre que não foi acostado à defesa nenhuma prova neste sentido a fim de elidir a ocorrência do sinistro.

Além do mais, a alegação se trata de caso fortuito interno, a qual deve a concessionária ser responsabilizada pela prestação dos serviços oferecidos aos consumidores.

Ademais, também não restou comprovado que teria havido culpa exclusiva da
consumidora/segurada
na manutenção da rede interna de energia elétrica.

Portanto, a alegação da culpa exclusiva da consumidora deve ser afastada.

A concessionária de serviço pública responde pelos atos ilícitos praticados de forma objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal de 1988.

Destarte, a parte requerente comprovou a falha na prestação dos serviços no fornecimento de energia elétrica, bem como os danos e a relação de causalidade, razão pela qual este Juízo entende que deve ser julgada procedente a demanda.

Em sentido análogo, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)
(TJ-MT 10355758220198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Data
de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022) (
Destaque)

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
a pretensão a fim de:

a
)
condenar

a empresa requerida ao montante de R$ 4.211,59 (quatro mil e duzentos e onze reais e cinquenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, simples, à razão de 1%
a.m
, contados da data da citação, nos termos do art. 406 do CC/2002.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Por fim, este Juízo
JULGA EXTINTO
o processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
(
...)”

Por conseguinte, após a oposição dos embargos de declaração
, a sentença foi parcialmente modificada,
nos seguintes termos:

“
Trata
-se de embargos de declaração interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
o qual se insurge contra a sentença exarada no evento n. 170826699, sob o argumento da existência de contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e Decide-se
.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, este Juízo entende que deve dar provimento ao recurso de embargos de declaração, ante a contradição alegada.

1 –

Diante do exposto, este Juízo
CONHECE
e
DÁ PROVIMENTO
aos embargos de declaração a fim de eliminar a contradição passando a constar na sentença:

“
a)

condenar

a empresa requerida ao montante de R$ 3.635,01(três mil seiscentos e trinta e cinco reais e um centavo), corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, simples, à razão de 1%
a.m
, contados da data da citação, nos termos do art. 406 do CC/2002.”
”

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora se sub-rogado nos direitos dos autores quando efetuou o pagamento da indenização securitária,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA
SUB-ROGADA
PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA
-

APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre
ope
legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.
(TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020,
Publicado
no
DJE
19/10/2020) (
g.n
.)

No que se refere ao nexo causal, a Apelante
assevera que o laudo apresentado de forma unilateral é
genérico e insuficiente para fundamentar a procedência do pleito,
além de não ser assinado por profissional habilitado e desprovido de fundamentação técnica,
sendo imprestável para o fim a que se destina.

Alega que a avaria no equipamento pode decorrer de vários motivos alheios à distribuição de energia elétrica,
como descarga elétrica, hipótese caracterizadora de caso fortuito ou força maior, apta a romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar, bem como eventual inadequação das instalações internas da unidade consumidora e má utilização do equipamento.

É cediço que a responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, contudo,
pela leitura atenta dos autos, entendo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e o dano suportado.

Percebe-se pela leitura do laudo técnico anexado à inicial (ID
282762392
), por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que foi elaborado de forma superficial e genérica, não trazendo a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Desse modo, o documento mencionado não preenche os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta oscilação elétrica.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre o afirmado defeito e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva, eis que o l
audo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações da origem do dano sofrido.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é
responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de
sucumbência.
”
(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É
inócua
a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado,
e
portanto
não se justifica a dilação probatória.
A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.
” (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 10/08/2020) (
g.n
.)

Dessarte
, não tendo sido co
mprovado que o dano ocorrido

no equipamento do Segurado foi decorrente
de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora Recorrida.

Por essas razões, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de reformar a sentença vergastada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Atento ao disposto no
caput
e parágrafo 2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil,
inverto
o ônus sucumbencial.

Outrossim
, considerando que se trata de provimento do recurso, não cabe majoração recursal, visto que somente é cabível quando o recurso não for conhecido ou se conhecido ele for desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025